Tribunal: TJPA
Processo: 0803040-28.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0803040-28.2021.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: LEANDRO SIQUEIRA LIMA, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO DE SERVIDORES DO TJPA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS PARA NEGROS E PARDOS. AVALIAÇÃO COM CRITÉRIOS SUBJETIVOS. INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

2. Analisando os argumentos do embargante, entendo que não merecem ser acolhidos, pois inexiste na decisão combatida as omissões apontadas, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

3. No caso concreto, como se vê do relatório, os embargos de declaração têm nítido caráter de rediscussão da matéria, pois foi devidamente explanado no Acórdão recorrido que os
recorrentes
não conseguiram
demonstrar que
a avaliação se deu utilizando critérios objetivos, o que justificaria a reforma da sentença,
sendo o edital omisso quanto aos critérios objetivos para
avaliação de heteroidentificação.

4. Ademais a realização da avaliação se deu de forma genérica e abstrata por meio de uma análise totalmente subjetiva da banca, uma vez que
inexistem critérios objetivos previstos no edital
. Assim demonstrada a abusividade e ilegalidade, o que sujeita o ato administrativo ao controle da legalidade pelo poder judiciário.

5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

28ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 05/08 a 12/08/2024.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - CEBRASPE
em face de Acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Público em apelação cível assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS PARA NEGROS E PARDOS. CRITÉRIOS DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. ANÁLISE DAS CARACTERÍSTICAS FENOTIPICAS. CANDIDATO PARTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. O edital do concurso público é sua norma regente e faz lei entre as partes
, vinculando tanto a Administração Pública quanto o candidato, de modo que os procedimentos e regras neles traçados deverão ser rigorosamente observados, sob pena de violação aos princípios da vinculação ao edital e isonomia.

2. O candidato tem a prerrogativa de se autodeclarar negro ou pardo, para enquadramento nas vagas destinadas à cota racial, estando sujeito a posterior verificação por comissão avaliadora, por meio de análise presencial do fenótipo.

3. o edital não prevê critérios objetivos de heteroidentificação, limitando-se apenas à realização de avaliação de forma genérica e abstrata, permitindo assim a realização de uma análise subjetiva pela banca, o que se mostra sujeito ao controle de legalidade.

4. embora a comissão tenha oportunizado ao apelado a realização da avaliação presencial, não foram utilizados critérios objetivos que possibilitassem a contraposição da condição autodeclarada pelo candidato, o que resultou na negativa de concessão da vaga de cota racial.

5. Da documentação juntada aos autos, especialmente as fotografias, tanto na infância quanto na fase adulta, é possível constatar sem muitos esforços que o apelado apresenta características de pessoa parda, sendo notoriamente reconhecido como tal.

6. Ademais, há nos autos comprovantes de reconhecimento da autodeclaração do apelado como pardo no ProUni (ID 12303276), bem como fotografias dos genitores que apresentam, igualmente, características inquestionáveis da raça negra.

7. A instrução probatória revela a violação ao direito líquido e certo do apelado de obter homologação da sua autodeclaração, a fim de obter uma vaga no sistema de cotas raciais e, portanto, a sentença não merece retoques.

8. Recurso conhecido e não provido. Sentença confirmada em remessa necessária. Unanimidade.

O embargante, em suas razões (ID 20156873),
alega que o acórdão foi omisso considerando que a decisão deixou de se debruçar sobre os argumentos trazidos pelo ora Embargante ao não se manifestar acerca da possibilidade de confirmação da autodeclaração por meio de procedimento administrativo, em que foi assegurado o contraditório e ampla defesa.

Alega que o acórdão embargado novamente foi omisso ao não analisar a impossibilidade de substituição da banca examinadora pelo poder judiciário quanto aos critérios de avaliação e seleção envolvendo concursos públicos.

Por fim, sustenta que o acórdão embargado também desprezou a alegação recursal quanto ao entendimento firmado pelo STF no Tema 485 de repercussão geral, e foi omisso quanto ao princípio da isonomia e separação dos poderes.

Requer, assim, o conhecimento e provimento do recurso de embargos de declaração de maneira que sejam sanadas as omissões contidas no Acórdão ora recorrido.

Contrarrazões apresentadas em ID 20423031
.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de Embargos de Declaração, pelo que passo a apreciá-lo, e desde já entendo desnecessário sanar as omissões apontadas, senão vejamos.

Compreende-se que o Embargo de Declaração é o meio recursal cabível para esclarecer uma decisão judicial, seja ela decisão interlocutória, sentença ou acórdão, quando nela houver contradição, omissão ou obscuridade. Tais requisitos são essenciais para sua propositura, uma vez que sem a existência desses pressupostos é inadmissível o recurso.

Dessa forma, o Código de Processo Civil é explícito em estabelecer os requisitos essenciais, como dispõe o Art. 1022, a saber:

Art. 1.022 – Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material;

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Sendo assim, os Embargos de Declaração não têm o desígnio de viabilizar a revisão ou mesmo a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é de completar ou corrigir defeitos como omissão, contradição ou obscuridade do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade,
não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Da análise dos autos se extrai, com clareza, a ausência dos requisitos necessários ao acolhimento dos Embargos de Declaração, em especial, as omissões apontadas. O que se percebe, na verdade, é a nítida tentativa de obstar o prosseguimento do feito, haja vista que o embargante restou vencido em sua pretensão, com o objetivo de rediscutir a matéria, sendo tal recurso manifestamente protelatório.

O recorrente demonstrou nitidamente o seu inconformismo quanto ao decidido no Acórdão recorrido. De toda sorte, os declaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, visto que estão condicionados à existência dos requisitos legais supracitados, que não restaram configurados na decisão atacada.

No caso concreto, como se vê do relatório, os embargos de declaração têm nítido caráter de rediscussão da matéria, pois foi devidamente explanado no Acórdão recorrido que os
recorrentes
não conseguiram
d
emonstrar que
a avaliação se deu utilizando critérios objetivos de heteroidentificação
, o que justificaria a reforma da sentença.

Ademais a realização da avaliação se deu de forma genérica e abstrata por meio de uma análise totalmente subjetiva da banca, uma vez que inexistem critérios objetivos previstos no edital, demonstrando abusividade e ilegalidade o que sujeita o ato administrativo ao controle da legalidade pelo poder judiciário.u

Diante disso,
entendo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas,
assim os argumentos apresentados pelo embargante não merecem prosperar conforme já me manifestei anteriormente no acórdão acima indicado, eis que demostrado q
ue a decisão embargada está suficientemente fundamentada para alcançar a conclusão a que chegou, tendo
abordado de forma clara os supostos pontos não apreciados com base em
dispositivos legais e, também, em precedentes, do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.

Com efeito, parece-me evidente que os presentes Declaratórios veiculam mera irresignação com o resultado, contrário à pretensão do recorrente.

Nesse contexto, ressalto que não se deve confundir decisão contrária ao interesse da parte com omissão, contradição, obscuridade, ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. REAJUSTE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. ACÓRDÃO DE ÍNDOLE EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA DO ARTIGO 1.021, §4º, DO CPC/2015. EXCLUSÃO. INADMISSIBILIDADE OU IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NA ORIGEM. NÃO VERIFICAÇÃO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. EXCLUSÃO. PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 98/STJ. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O acórdão recorrido apreciou fundamentadamente a controvérsia dos autos, decidindo, apenas, de forma contrária à pretensão do recorrente, não havendo, portanto, omissão ensejadora de oposição de embargos de declaração, pelo que, deve ser rejeitada a alegação de violação ao artigo 1.022 do CPC/2015.

(...)

6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido"

(STJ, REsp 1.672.822/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 30/06/2017).

Portanto, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

Quanto ao prequestionamento levantado pelo embargante sobre as matérias debatidas no recurso, entendo que restam suplantadas ante a análise exaustiva de todos os pontos indicados no apelo, restando provado o debate dos dispositivos que entendeu violados para os fins que pretende o recorrente.

Afinal, o Acórdão é claro, coerente e não deixou de se pronunciar sobre qualquer das questões suscitadas pelas partes, inclusive sobre a questão contida nos presentes embargos declaratórios.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO, porém, REJEITO os presentes Embargos de Declaração, para confirmar integralmente a decisão embargada em todos os seus termos. Para fins de prequestionamento, consideram-se nela incluídos os dispositivos apontados pela parte embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC.

É como voto.

Belém (PA), em data e hora registrados no sistema.

Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 13/08/2024